Tribunal: TJMT
Processo: 1021531-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1021531-16.2021.8.11.0000
Processo originário: Ação Declaratória de Situação Jurídica, com Medida Antecipatória dos Efeitos Da Tutela n. 1037419-96.2021.8.11.0041
Agravante: Mikyrony Simao dos Santos Campos
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
É cediço que, com a edição da Lei n. 12.153, de 22/12/2009, houve a extensão, às causas que envolvam interesses das Fazendas Públicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, da bem sucedida experiência dos Juizados Especiais Cíveis (Lei 9.099/1995) e dos Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/2001).
Notório que tal medida se tornou necessária tendo em vista o alto índice de crescimento das judicializações de interesse dos entes fazendários, fato que demandou o urgente aproveitamento das características que beneficiam a citada jurisdição especial, quais sejam: o rito sumaríssimo; a pouca possibilidade de recursos; o direcionamento, segundo os princípios da oralidade, da simplicidade, da informalidade, da celeridade e do estímulo à celebração de acordos.
Tal como na Justiça Comum, por óbvio, nem todas as demandas dessa espécie (em que é parte algum ente fazendário) comportariam a tramitação sob o rito dos Juizados.
Logo, cuidou a Lei 12.153/2009 de restringir a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ao processamento, conciliação e julgamento das causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (artigo 2o).
Acresceu o édito legal que, no caso de a ação versar sobre obrigações vincendas, competente será o Juizado Fazendário, se a soma de doze parcelas vincendas com eventuais vencidas não ultrapassar o referido teto (artigo 2o, § 2o).
Por fim, foram excepcionadas do rito especial as seguintes demandas: mandados de segurança; execuções fiscais; ações populares; ações sobre direitos ou interesses difusos e coletivo; ações de improbidade administrativa; impugnações da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares; ações de divisão, demarcação e desapropriação de imóveis; ações que envolvam discussão de bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas (artigo 2o, § 1o).
Vê-se, portanto, a completa delimitação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, instituída pela Lei 12.153/2009, que, apesar de publicada em 22/12/2009, em seu artigo 23, concedeu o prazo de cinco anos aos Tribunais Estaduais, para que, cada qual, organizasse seus serviços judiciários e administrativos, a fim de, somente após superado tal lapso temporal, fizessem-se plenamente exequíveis os seus ditames.
Com efeito, uma vez ultrapassados os cinco anos alhures mencionados, a completa aplicação dos dispositivos da Lei 12.153/2009 aos casos concretos se tornou medida impositiva.
Nessa esteira, este Tribunal de Justiça, em 21/03/2014, regulamentou o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no âmbito do Estado de Mato Grosso, mediante a Resolução n. 04, do Tribunal Pleno.
Saliento que, embora a citada Resolução n. 04/2014 tenha estipulado a inalterabilidade da competência, no tocante às demandas pretéritas à sua vigência, não há como vigorar tal regra, a uma, porque a Lei 12.153/2009 lhe é superior; a duas, em razão de essa mesma lei ter estabelecido competência de natureza absoluta.
Atinente à competência absoluta, oportuno registrar que se trata de medida imediatamente aplicável às causas ainda não transitada em julgado, porquanto origina-se da necessidade de melhor atendimento do interesse público, de modo que a sua inobservância gera nulidade e autoriza a revogação da coisa julgada, mediante ação rescisória (art. 966, II, do CPC).
Ademais, para dirimir eventuais dúvidas que pairassem acerca do tema abordado, a Seção de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, no dia 10/12/2018, julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016 –, firmando o entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...). (IncResDemRept 85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de Direito Público - Julgado em 28/11/2018 - Publicado no DJE 10/12/2018). (Destaquei).
Por força da referida decisão, transitada em julgado em 25/02/2019, determinou-se o deslocamento da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, de todas as ações em tramitação, cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, respeitadas as exceções previstas no artigo 2o, da Lei n.12.153.
Na hipótese, da verificação da ação de base, constata-se que o valor atribuído à causa não ultrapassa aquele teto, e que a situação não se enquadra nas exceções à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Desse modo, no presente Recurso, impõe-se a aplicação da tese jurídica do citado IRDR.
Insta salientar a desnecessidade de anulação da decisão agravada, porquanto, a despeito das limitações recursais no âmbito dos Juizados Especiais, no que tange ao Juizado Especial Fazendário, a teor do que dispõem os artigos 3o e 4o, da Lei em referência, admite-se o deferimento de quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação, bem como a interposição de recurso contra tal ato processual.
A Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso é competente para apreciar e julgar, em segundo grau de jurisdição, os Recursos interpostos das decisões proferidas nos Juizados Especiais deste Estado, na forma preconizada pelo artigo 98, inciso I, da Constituição Federal e, por isso, tratando a situação, acima citada, da exata hipótese de interposição de Agravo de Instrumento, na Justiça Comum, em homenagem aos princípios da economia, da celeridade, da eficiência e da instrumentalidade das formas, afigura-se-me prudente e razoável o aproveitamento dos atos processuais até então praticados, remetendo-se o presente Recurso àquele Órgão, competente para julgá-lo.
Pelos fundamentos delineados: I) determino ao Juízo de Primeira Instância que proceda à remessa dos autos de origem ao Juizado Especial da Fazenda Pública; e II) declino da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Comunique-se o Juízo de Primeiro Grau.
Proceda à redistribuição.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.